Tribunal: STF
Processo: RHC 190007
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Lincoln Gonçalves Santos contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 567.824/SC, Relator o Ministro Nefi Cordeiro.



    Em síntese, aduz, a defesa do recorrente que a decisão da revisão criminal não fundamentou idoneamente o não conhecimento parcial do pleito revisional, bem como manteve a sua condenação por dois crimes de latrocínio (um tentado e um consumado), quando a hipótese seria de crime único.



    Questiona, ainda, a não aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte de arma e de latrocínio.



    Requer o provimento do recurso para que, concedida a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício,



    “determine a análise do mérito da revisão criminal pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, bem como o afastamento da continuidade delitiva entre os crimes de latrocínio (consumado e tentado) pois se tratam de crimes únicos e a aplicação do princípio da consunção entre a conduta de aquisição ilegal de arma de fogo pelo crime de latrocínio, readequando a pena ao final.”



    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opinou pelo não provimento do recurso.



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (CONSUMADO E TENTADO). PORTE DE ARMA DE FOGO. REVISÃO CRIMINAL. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL E HOMICÍDIO. TESES JÁ ANALISADAS NA APELAÇÃO. INVIÁVEL O CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO DE UM CRIME DE LATROCÍNIO. CRIME COMPLEXO. MAIS DE UMA VÍTIMA ATINGIDA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS ILÍCITOS DE PORTE DE ARMA E LATROCÍNIO. CONTEXTOS DIVERSOS. PORTE DE ARMA DEVIDAMENTE DESCRITO NA DENÚNCIA, NO VERBO ADQUIRIR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.



     1. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. 



    2. Prevalece, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que, nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único. 



    3. Reconhecida pelas instâncias de origem a prática dos crimes de porte de arma de fogo, na modalidade adquirir - devidamente descrita na denúncia e prevista no art. 14 da Lei n. 10.826/03, e de latrocínio, em contextos diversos, impossível o reconhecimento do princípio da consunção. 



    4. Agravo regimental improvido.”



    Essa é a razão pela qual se insurge o recorrente neste feito.



    Anoto, inicialmente, a respeito da alegação de inidoneidade de fundamentos para o não conhecimento parcial do pleito revisional na origem, que o aresto recorrido não se distanciou do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao consignar 



    “o não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, visando o mero reexame de fatos e provas, sem a existência de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.” 



    Eis a jurisprudência da Corte: 



    “(...)



    O objetivo da revisão criminal fundada no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal (contrária à prova dos autos) não é permitir ‘uma terceira instância’ de julgamento, uma segunda apelação. Se a sentença condenatória se apresenta verossímil e minimamente consentânea com as evidências produzidas durante a instrução criminal, não cabe ao Tribunal reverter a condenação mediante o afastamento de interpretação de prova aceitável e ponderada, ainda que não a melhor.” (HC nº 114.164/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 19/11/15)



    No tocante à aplicação do princípio da consunção entre os crimes de porte de arma e de latrocínio, asseverou o Tribunal de Justiça local que “os crimes não foram praticados no mesmo contexto fático, porquanto se aperfeiçoaram em momentos diversos e com desígnios autônomos.”



    Conforme consignado, as instâncias ordinárias afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso porque os tipos penais foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. 



    Logo, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que habeas corpus não comporta. In verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIMES DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO, DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. As instâncias de origem afastaram a pretendida aplicação do princípio da consunção ao caso por entenderem que os tipos penais em debate tutelam bens jurídicos diversos e foram praticados em momentos distintos por meio de condutas com desígnios autônomos. Precedentes do STF. Inadequação da via eleita para reexame do acervo fático-probatório. 



    2. Agravo regimental desprovido.” (RHC nº 192.508-AgR/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 24/2/21)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA PRECÍPUA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO E AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUPRESSÃO INSTÂNCIA. 



    1. Compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo quanto a tal recurso de fundamentação vinculada. Salvo hipóteses de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, inadmissível o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso especial pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Não se presta a via de habeas corpus para o reexame e a valoração de fatos e provas. Precedentes.



    3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC nº 156.259-AgR/PA, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 5/10/18)



    Contudo, reconheço que a plausibilidade jurídica na pretensão defensiva, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça acabou por decidir contrariamente ao entendimento da Corte ao assentar que “nos delitos de latrocínio - crime complexo, cujos bens jurídicos protegidos são o patrimônio e a vida -, ainda que o réu objetive apenas uma subtração, se mais de uma vítima for atingida pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, configurado a prática de mais de um delito, impossibilitando o reconhecimento de crime único” (grifos nossos)



    Segundo magistério jurisprudencial da Corte,



    “o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio.” (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95)



    Perfilham esse entendimento: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Latrocínio (CP, art. 157, § 3º). Pluralidade de vítimas. Concurso formal impróprio não configurado. Delito praticado com unidade de desígnios. Reconhecimento do concurso formal próprio (CP, art. 70, 1ª parte). Precedentes. Condenação transitada em julgado. Impetração utilizada como sucedânea de revisão criminal. Possibilidade em hipóteses excepcionais, quando líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação da Corte. Precedente da Segunda Turma. Regimental não provido. 



    1. O reconhecimento do concurso formal próprio no delito de latrocínio praticado encontra respaldo jurídico na jurisprudência do Supremo Tribunal segundo a qual ‘o crime de latrocínio é um delito complexo, cuja unidade não se altera em razão da diversidade de vítimas fatais; há um único latrocínio, não obstante constatadas duas mortes; a pluralidade de vítimas não configura a continuidade delitiva, vez que o crime-fim arquitetado foi o de roubo e não o de duplo latrocínio’ (HC nº 71.267/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 20/4/95). 



    2. A Segunda Turma (RHC nº 146.327/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, julgado em 27/2/18) assentou, expressamente, a cognoscibilidade de habeas corpus manejado em face de decisão já transitada em julgado em hipóteses excepcionais, desde que líquidos e incontroversos os fatos postos à apreciação do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC nº 140.368-AgR/SP, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 6/9/18)



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.” (RHC nº 133.575/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 16/5/17)



    “Habeas corpus. 2. O acórdão impugnado condenou o paciente pela prática de dois latrocínios em concurso formal. 3. É incontroverso nos autos que houve prática delitiva caracterizada pela subtração de um único bem – um caminhão – com duas mortes. A análise do presente writ não demanda revolvimento fático-probatório. Possibilidade de reconhecimento de concurso formal de latrocínio, na hipótese de delito praticado mediante ação desdobrada em vários atos, que atinja um único patrimônio e vítimas diferentes. 4. Quantidade de mortes repercute na fixação da pena-base (art. 59 do CP) 5. Precedente: STF, HC n. 71267-3/ES. 6. Sentença deve ser restabelecida. 7. Ordem de habeas corpus concedida para afastar o concurso formal impróprio de latrocínios e determinar o restabelecimento da sentença.” (HC nº 701.201/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/11/14)



    “HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL. PLURALIDADE DE VÍTIMAS NA EXECUÇÃO DO DELITO. UNIDADE PATRIMONIAL. CRIME ÚNICO. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DO HABEAS CORPUS AO CORRÉU. ART. 580 DO CPP. 1. Segundo entendimento acolhido por esta Corte, a pluralidade de vítimas atingidas pela violência no crime de roubo com resultado morte ou lesão grave, embora único o patrimônio lesado, não altera a unidade do crime, devendo essa circunstância ser sopesada na individualização da pena, que, no caso, é de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos. Precedentes. 2. Desde que a conduta do agente esteja conscientemente dirigida a atingir mais de um patrimônio, considerado de forma objetiva, como requer o fim de proteção de bens jurídicos do Direito Penal, haverá concurso de crimes. Essa conclusão, todavia, somente pode ser alcançada mediante a análise das circunstâncias que envolvem a prática do ato delitivo. 3. No caso dos autos, não restou demonstrada, de modo inequívoco, a vontade do agente de atingir mais de um patrimônio. A própria denúncia, aliás, considera os bens subtraídos como pertencendo a um único patrimônio (= do supermercado). 4. Ordem parcialmente concedida para afastar o concurso de crimes, com a extensão dos efeitos ao corréu (CPP, art. 580), e determinar ao juízo competente que considere a circunstância da pluralidade de vítimas na fixação da penabase (CP, art. 59), respeitado o limite do ne reformatio in pejus.” (HC nº 96.736/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 2/10/13)



    Diante desse quadro, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno da Corte, dou parcial provimento ao recurso para conceder a ordem de habeas corpus e afastar o concurso formal impróprio de crimes, determinando ao Tribunal de Justiça local que adote as providências necessárias quanto ao refazimento da dosimetria da pena imposta ao recorrente.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente